Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701877-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JUVENAL NORBERTO DA SILVA JUNIOR, CARLOS FLAVIO VENANCIO MARCILIO, GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA APELADO: CIVIL ENGENHARIA LTDA, AX INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JUVENAL NORBERTO DA SILVA JÚNIOR, CARLOS FLÁVIO VENÂNCIO MARCÍLIO e GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA em face de CIVIL ENGENHARIA LTDA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, no bojo do processo em epígrafe, resolveu o feito com apreciação do mérito, em razão do pagamento, negando, contudo, o pedido de reserva dos honorários advocatícios. Trata-se de cumprimento de sentença em que, no ID 71629752, a parte credora informa que as quantias depositadas pelas executadas nos IDs 70644315 e 70699631 quitam a obrigação perseguida e requer que a penhora realizada pela 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília não incida sobre os valores referentes aos honorários sucumbenciais e contratuais. A executada AX INCORPORADORA LTDA alegou que seria necessária a caução para o levantamento da quantia depositada, mas esse argumento não merece acolhida, pois se trata de hipótese do art. 521, III, do CPC, tendo o Recurso Especial interposto não sido admitido. Quanto ao pedido da parte exequente para que a penhora realizada pela 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília não incidisse sobre os valores referentes aos honorários sucumbenciais e contratuais, indefiro-o, uma vez que este Juízo, em momento algum, deferiu a reserva dos honorários contratuais requerida pelos credores, não estando sujeitos, dessa forma, à incidência dessa penhora apenas os honorários sucumbenciais. Incabível o credor requerer que contratos que foram firmados fora deste Juízo prevaleçam sobre penhora realizada por outro juízo. Isso posto, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no disposto no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado desta sentença, proceda-se às seguintes expedições: Oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira a quantia de R$ 297.128,15, do valor depositado nos IDs 70644315 e 70699631, para uma conta judicial vinculada ao processo de no 0045583-82.2013.8.07.0001 da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o pagamento da penhora efetuada no ID 70669210. Oficie-se à 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, informando o pagamento da penhora efetuada nestes autos. Após, expeça-se alvará em favor dos credores JUVENAL NORBERTO DA SILVA JÚNIOR, CARLOS FLÁVIO VENÂNCIO MARCÍLIO e GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA para levantamento da quantia de R$ 20.280,63, referente aos honorários sucumbenciais, do valor depositado nos IDs 70644315 e 70699631. Por fim, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia remanescente nos IDs 70644315 e 70699631 em favor da credora CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Ressalto que eventual mudança da sentença proferida pelas Instâncias Superiores deverá ser pleiteada em novo cumprimento de sentença. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Os advogados do autor apelam (ID 21021951), alegando, suma, que: 1) os honorários contratuais são impenhoráveis, porquanto não pertencem à parte, mas sim aos causídicos; 2) atuam no feito desde o ano de 2013, momento em fora firmado o contrato de prestação de serviços advocatícios; 3) formularam pedido de reserva de honorários, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94; 4) laboraram na causa unicamente ad exitum; 5) em 20/8/2020, foi juntado aos autos penhora no rosto dos autos de eventual crédito existente em favor de CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, conforme determinação do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, em ação de execução movida por CELIO DE MELO COSTA, no valor de R$ 297.128,15 (duzentos e noventa e sete mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos); 6) as executadas depositaram o valor de R$ 338.010,62 (trezentos e trinta e oito mil, dez reais e sessenta e dois centavos), quitando integralmente o cumprimento de sentença; 7) o Juízo de origem considerou como não passíveis de penhora somente os honorários advocatícios sucumbenciais; 8) o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, ao analisar um pedido formulado pelos ora apelantes, entendeu que incumbe ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Juízo a quo) decidir as preferencias creditórias no processo; 9) a sentença apelada não coaduna com o entendimento deste TJDFT; 10) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pedem: Inicialmente, requer, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela recursal de urgência para que não seja transferido para outro Juízo, bem como para que não possa ser levantado os valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais, objeto deste recurso de apelação. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos honorários contratuais, dado seu caráter alimentar, o pedido de reserva um ano e oito meses pretérito a penhora no rosto dos autos, o privilégio do crédito dos honorários advocatícios e o fato de que tais valores, única remuneração dos APELANTES, sequer pertencem ao cliente conforme prévia disposição contratual que consta nos autos desde o ajuizamento do cumprimento de sentença. Requer, ainda, a intimação dos APELADOS e, se necessário, do terceiro interessado para contrarrazoar os termos da presente apelação. Por fim, requer a condenação dos APELADOS ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência recursais. Preparo recolhido (IDs 21021953 e 21021954) Proferido despacho por esta relatoria (ID 21322767), a parte apelante apresentou resposta (ID 21419018). É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL Os apelantes pedem a concessão da tutela de urgência recursal até o julgamento final do processo para impedir que o valores penhorados sejam transferidos a outro Juízo, bem como para que não sejam levantados os valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais. Verifico que não persiste o interesse de agir (necessidade-utilidade) em relação ao pleito de tutela de urgência, vez que a sentença apelada determinou que fossem expedidos os alvarás e ofícios após o trânsito em julgado. Vejamos: Após o trânsito em julgado desta sentença, proceda-se às seguintes expedições: Oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira a quantia de R$ 297.128,15, do valor depositado nos IDs 70644315 e 70699631, para uma conta judicial vinculada ao processo de no 0045583-82.2013.8.07.0001 da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o pagamento da penhora efetuada no ID 70669210. Oficie-se à 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, informando o pagamento da penhora efetuada nestes autos. Após, expeça-se alvará em favor dos credores JUVENAL NORBERTO DA SILVA JÚNIOR, CARLOS FLÁVIO VENÂNCIO MARCÍLIO e GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA para levantamento da quantia de R$ 20.280,63, referente aos honorários sucumbenciais, do valor depositado nos IDs 70644315 e 70699631. Por fim, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia remanescente nos IDs 70644315 e 70699631 em favor da credora CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Ressalto que eventual mudança da sentença proferida pelas Instâncias Superiores deverá ser pleiteada em novo cumprimento de sentença. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Nessa esteira, considerando os efeitos devolutivo, suspensivo e obstativo operados pela interposição do presente recurso, entendo que o pedido de concessão de tutela de urgência carece de interesse recursal, porquanto sem necessidade e sem utilidade qualquer pronunciamento judicial a esse respeito, em razão dos efeitos recursais operados ex lege. Saliento, outrossim, que o mérito da questão será oportunamente analisado quando da elaboração do voto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora e ratifico que os valores não serão transferidos a outro Juízo, vez que o Juízo de origem condicionou tal ato a ocorrência do trânsito em julgado. À Secretaria para que adeque o polo ativo da demanda, tendo em vista que os nobres causídicos exerceram o direito recursal em nome próprio. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 16:48:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador